Tribunal: TJSP
Processo: 2391277-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu pedido de revogação tutela de urgência. Obra que causou movimentação do solo e danos ao imóvel da Agravada. Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Necessidade de verificação técnica das providências adotadas para proteção dos vizinhos antes do levantamento do embargo. Recurso desprovido.